Tribunal: TJDFT
Processo: 0751624-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751624-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON CORDEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: WESLEY DE SOUSA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WESLEY DE SOUSA REIS, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã, e como ilegal a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 218757234 dos autos do inquérito policial n. 0705218-93.2024.8.07.0021). Em síntese, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/11/2024, às 2h20, pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, em detrimento de sua companheira, a qual foi localizada pelos policiais em frente à sua residência, com um corte no supercílio e sangrando, enquanto discutia com o denunciado. Menciona que, nos relatos iniciais, a ofendida informou não se recordar do momento em que foi agredida no rosto, mas que acreditava ter sido no momento em que tentou puxar o freio de mão do veículo em que estava com o paciente. Salienta que a vítima também mencionou ter feito ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica antes do ocorrido, o que pode comprometer sua clareza acerca dos eventos. Destaca que, apesar de a vítima afirmar que o paciente a ameaçou dizendo que, caso ela quebrasse o carro, ele "quebraria sua cara", há contradições em seu relato. Explana ter a vítima admitido que agrediu o paciente em um suposto ato de defesa e que a briga dentro do veículo não foi presenciada por testemunhas, tornando-se indispensável a produção de prova técnica para corroborar tais alegações. Frisa não ter sido realizado exame de corpo de delito na ofendida e que o exame do acusado acusa ferimentos decorrentes do fato, em contrariedade aos relatos dos policiais, pois estes afirmaram que o paciente não estava lesionado. Ademais, sustenta que a prova técnica aponta para a reciprocidade das lesões, desqualificando a periculosidade exclusiva do indiciado. Aduz que os fundamentos utilizados para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva carecem de elementos concretos e devidamente comprovados nos autos. Nesse sentido, pontua que a alegação de histórico de violência, incluindo lesões pretéritas, enforcamento e ameaças com arma de fogo, jamais foi relatada em juízo ou corroborada por quaisquer elementos de prova até o momento, não podendo servir de sustentáculo para a imposição da medida. Assevera que a prisão cautelar se mostra desproporcional, e que esta não pode servir como antecipação de pena, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, e que não há qualquer elemento que indique periculosidade exacerbada do paciente ou risco iminente à ofendida. Alega inexistirem indícios de que o acusado buscaria se livrar de eventual sanção penal, se condenado. Acrescenta que o indiciado é primário, possui bons antecedentes, tem emprego fixo, e se compromete a residir em local distante da vítima, conforme medida protetiva determinada. Além disso, diz ser o responsável pelo sustento de sua filha menor. Consigna que, na ausência de comprovação judicial da autoria dos fatos imputados ao acusado, é inadequado manter a sua prisão preventiva. Defende, ainda, o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial, o monitoramento eletrônico, proibição de aproximação e de contato com a vítima. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não se evidencia. Numa análise perfunctória dos autos do inquérito policial deflagrado na origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Depreende-se dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 64108636): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e ameaça proferida contra a vítima. A lesão corporal no rosto é bastante considerável. A vítima relata histórico de violência, informando já ter sido agredida inúmeras vezes. Informa lesões pretéritas, enforcamento, ameaças mais frequentes, inclusive com uso de arma de fogo, ciúme excessivo, tudo potencializado pelo uso de álcool. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifo nosso) Ao contrário do aduzido pela impetrante, a decisão impugnada ostenta motivação concreta, além de se mostrar acertada, considerando a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria. Aliás, quanto ao ponto, cumpre esclarecer que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o fumus comissi delicti. Destarte, a despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa para afastar a autoria e a materialidade, impende rememorar que a análise acerca das questões de mérito controvertidas não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) E, no caso, a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva podem ser claramente aferidos da regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente; da ocorrência policial (ID 218582641); do Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 218582634); do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 218582635); das fotografias das lesões da ofendida (ID 218582637); dos relatos extrajudiciais da vítima e das testemunhas (ID 218582626 – pp. 1/3); e do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 218582643). Por oportuno, vale conferir o relato da vítima (ID 218582626 – p. 3): Estavam casados há 5 anos, sendo que tem uma filha 2 anos e meio em comum. Estavam brigados há uma semana, sem se falar, porém convivendo na mesma casa. Já foi agredida diversas vezes anteriormente por JEFERSON, sendo que tem fotos dessas agressões em seu celular. Nunca havia feito ocorrência contra ele. Hoje a declarante estava no Empório Gourmet na transversal e quando acabou o show de seu irmão. A declarante quis ir para o Hangar 61 e quando chegou no local, JEFERSON estava entrando dentro do carro da declarante com uma outra mulher. Quando se aproximou, puxou a mulher para fora do carro. JEFERSON disse que era a mulher de um amigo dele e a mulher saiu do carro, sendo que ele foi atrás dessa mulher. A declarante ficou chorando dentro do carro e depois de meia hora JEFERSON apareceu querendo levar o carro embora. A declarante não deixou porque o carro é dela. JEFERSON então começou a puxá-la para fora do carro e ela resistiu. Entraram em luta corporal. Porém a declarante conseguiu entrar no carro e ficou no banco de trás. JEFERSON fez ligação direta no carro. JEFERSON pegou o celular da declarante e esmurrou, vindo a quebrá-lo. A declarante pegou o parasol e quebrou o parabrisa. Não lembra em que momento foi lesionada no rosto, mas crê que tenha sido no meio do caminho, quando a declarante tentou puxar o freio de mão. O celular quebrado ficou no carro, porém se compromete a trazê-lo para perícia. Agrediu JEFERSON para se defender. Sua irmã BEATRIZ RIBEIRO LIMA e sua amiga LETÍCIA testemunharam a briga do início ao fim. A briga dentro do carro só estavam os dois. A declarante bebeu muitas cervejas. Durante a briga foi xingada de louca, maluca. JEFERSON ameaçou dizendo que se ela quebrasse o carro, ele iria quebrar a cara dela, o que o fez. JEFERSON está sob efeito de álcool. Deseja representar criminalmente contra ele, assim como requerer medidas protetivas. Vai para o IML depois por meios próprios, sendo que primeiro irá para o hospital para receber atendimento. Com efeito, embora a Defesa afirme que o fato de a vítima se encontrar alcoolizada pode ter comprometido a clareza acerca do evento, certo é que esta narrou, com detalhes, o fato delituoso; ao passo que o paciente “não reuniu condições para dar a sua versão dos fatos por estar alcoolizado”, conforme restou consignado no Relatório Final da autoridade policial (ID 218582643). Acerca do assunto, insta consignar que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017, grifo nosso) No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...]. (AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, grifo nosso) Do mesmo modo, ante a relevância da palavra da vítima, o histórico de agressões por ela apontado em seu relato extrajudicial e no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, como soco, chute, puxão de cabelo, enforcamento, paulada, dentre outros, deve ser considerado, ainda que não tenha havido registro anterior de ocorrência policial. Cabe mencionar que o temor provocado pela conduta do paciente é inquestionável, mormente porque, a despeito do histórico de violência, os fatos descritos motivaram a vítima a buscar, pela primeira vez, amparo policial. O fato de o paciente ser primário e portador de bons antecedentes não significa jamais ter praticado qualquer ato de violência contra a sua companheira. Vale conferir, também, os depoimentos das testemunhas (ID 218582626): CONDUTOR: CLAUSIO INACIO DE SOUSA, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a) (o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: estavam em patrulhamento de rotina, no dia 25/11/2024, por volta das 2:20, quando foram acionados via Copom para atender ocorrência de violência doméstica na quadra 22, conjunto D, casa 23, no Paranoá. Chegando no local a vítima BRENDA RIBEIRO LIMA NASCIMENTO, que estava com um corte no supercílio e sangrando muito, estava discutindo em via pública, na frente de casa, com o autor JEFERSON CORDEIRO DE SOUSA. BRENDA contou que havia sido agredida, injuriada e ameaçada por JEFERSON. JEFERSON, por sua vez, disse que estava no veículo com BRENDA, momento em que ela puxou o freio de mão, sendo que ele para evitar a empurrou para baixo e deu um soco nela. Diante dos fatos, conduziram os envolvidos para a delegacia. Na frente da casa estavam a irmã e a mãe de JEFERSON, que não quiseram vir para a delegacia. O parabrisa do veículo de JEFERSON foi quebrado por BRENDA. Tanto BRENDA quanto JEFERSON estão sob efeito de álcool. JEFERSON não estava lesionado. (grifo nosso) TESTEMUNHA: NIXON DA SILVA LEMOS, SOLDADO, matrícula 7372310, lotado no 20° BPMDF. Sabendo ler e escrever. Compromissada na forma da lei, inquirido(a) pela Autoridade Policial aqui presente, sobre o(s) fato(s) que neste ato tomou conhecimento, RESPONDEU QUE: Corrobora com a versão do condutor do flagrante, acrescentando que não foi necessário o uso das algemas, pois JEFERSON foi contributivo. Ambos estavam sob efeito de álcool. (grifo nosso) A par da presença do fumus comissi delicti, o requisito atinente ao periculum libertatis está caracterizado, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Como se verifica, os fatos narrados pela ofendida se mostram graves. As fotografias da vítima demonstram, pois, significativas lesões em sua face (ID 218582637). Convém destacar, também, a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, considerando as lesões pretéritas relatadas pela ofendida. Tais fatores evidenciam especial periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da ofendida. Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Releva destacar, outrossim, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora